Tribunal: TJPA
Processo: 0811228-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811228-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: MELQUISEDEQUE SENA BITENCOURT

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARTS. 171, 288 E 311, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada, principalmente, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato do paciente, em tese, pertencer a uma associação criminosa, juntamente com sua irmã, que, desde 2018, vem praticando os crimes de receptação, estelionato e adulteração de sinal identificador de veículos automotores, o que denota sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
–

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO impetrado em favor de MELQUISEDEQUE SENA BITENCOURT, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (
ID – 3987230
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos dos arts. 171, 288 e 311, do Código Penal, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, da falta de contemporaneidade e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto até o julgamento do
writ
, e, no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que, em 16/11/2020, requereu a prevenção do Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle em razão da vinculação por conexão com o
Habeas Corpus
nº 0811066-79.2020.8.14.0000 (
ID – 3989692
), tendo este arguido que o referido
writ
foi distribuído inicialmente à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, e que a ele coube tão somente analisar a medida de urgência, em virtude do afastamento da relatora originária para gozo de férias regulamentares (
ID – 4017346
).

Em 24/11/2020, a Exm.ª Des.ª Vania Fortes Bitar acolheu a prevenção suscitada, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4047702
).

Em 25/11/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4077360
).

Em 02/12/2020, 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 4107118
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, falta de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, ressalta-se ser cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo (
ID - 3987230
) o seguinte:

“(...)

Presentes, in casu, o fumus comissi delicti consubstanciado nos indícios suficientes de autoria e participação e materialidade dos delitos que são imputados aos representados, e o periculum libertatis decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, os investigados continuem reiterar na prática delitiva,
nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP.

As prisões preventivas dos acusados se mostram a única medida cautelar possível neste momento, havendo real risco à sociedade caso permaneçam em liberdade.

Além disso,
a ora representada, quando intimada a prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, não compareceu, nem justificou a sua ausência, o que denota que não pretende contribuir com a instrução criminal, bem como indica sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal
.

(...)

Portanto,
a prisão preventiva e a busca e apreensão em face dos representados são medidas necessárias que se impõe a fim de coibir a reiteração da conduta delituosa pelos réus, para a conveniência da instrução criminal e para a localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas
.

ISTO POSTO,
ACOLHO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECRETO A PRISÃO PREVNTIVA de
:

1 – NÁDIA SENA BITENCOURT, filha de Maria Izabel Sena Bitencourt, nascida em 02/10/1978, RG 4618342 PCPA;

2 –
MELQUISEDEQUE SENA BITENCOURT
, (PM CB Bitencourt), filho de Maria Izabel Sena Bitencourt, nascido em 09/03/1977, CPF nº 009.491.542-37 (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID - 3987236
) o que segue:

“(...)

No caso,
entendo presentes os requisitos da prisão, diante da gravidade em concreto do delito para a garantia da ordem pública, vez que os acusados, ele Policial Militar, ela, sua irmã, fariam parte de associação criminosa e estariam praticando de forma reiterada, desde o ano de 2018, os crimes de receptação, estelionato e adulteração de sinal identificador de veículo automotor
. Diante da gravidade dos fatos, a prisão cautelar é medida que se impõe.

Além disso,
necessário se faz acautelar-se o meio social dos acusados, uma vez que se trata de crime extremamente grave, com consequências nefastas ao meio social, sendo, portanto, incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP
.

Ao contrário do que alega a defesa, a primariedade e os bons antecedentes não são obstáculos à manutenção da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312, do Código de Processo Penal são suficientes para viabilizar a custódia cautelar.

(...)

Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor dos custodiados MELQUISEQUE SENA BITENCOURT e NÁDIA SENA BITENCOURT
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

In casu
, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista que o coacto, mesmo sendo policial militar, supostamente integra uma associação criminosa, juntamente com sua irmã, que, desde o ano de 2018, pratica de forma reiterada os crimes de receptação, estelionato e adulteração de sinal identificador de veículos automotores, o que denota a sua periculosidade concreta e a sua inclinação as práticas delituosas, restando, assim, plenamente justificado o perigo do estado de liberdade do paciente.

Logo, observa-se que não merece reparo a decisão da magistrada singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA
. GRAVIDADE DA CONDUTA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
a prisão foi decretada em razão da "gravidade em concreto da conduta [...] em especial porque os custodiados estavam em via pública, em comunhão de ações e desígnios, para a prática do crime de estelionato, empregando arma de fogo para assegurar a prática da infração
. A quantidade de cartões clonados apreendidos com os custodiados indica que a atividade criminosa já havia se iniciado há longo tempo, a demonstrar a estabilidade e permanência da associação". Assim,
justifica-se a imposição da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, assim como para cessar a reiteração delitiva por parte do paciente
.

3. As circunstâncias que envolvem o fato, a natureza dos delitos e as condições pessoais do acusado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Precedentes.

4. Ordem denegada.”
(STJ, HC 024364-36.2019.3.00.0000 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/12/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. TRANSPORTE DE CARGA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE MERCADORIA MEDIANTE FRAUDE.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM SOCIAL. DESARTICULAR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3.
Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do paciente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública
.

4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual,
evidenciado a periculosidade do paciente, na condição de membro de associação criminosa com certo protagonismo, participando e organizado as atividades do grupo, deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública
.

5. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao paciente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública
.

7. Habeas Corpus não conhecido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.”
(STJ, HC 0325234-87.2019.3.00.0000 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/02/2020) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, falta de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema, pois o juízo impetrado
,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 29/03/2021